Tribunal: STF
Processo: MS 20663
Classe: MS
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-08
Data de publicação: 1987-04-08

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO SR. PRESIDENTE DA REPUBLICA
QUE DECLAROU DE INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, O
IMÓVEL RURAL 'FAZENDA ESTRELA'.
ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE COBERTURA FLORESTAL E DE MODULO RURAL QUE
AFASTAM A  LEGITIMIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL
(ART. 19 DO CÓDIGO FLORESTAL, ART. 4., PARAGRAFO ÚNICO, LETRA 'A',
DO ESTATUTO DA TERRA). REGISTRO CADASTRAL. MATÉRIA DE FATO
COMPLEXA E CONTROVERTIDA INSUSCETIVEL DE SOLUÇÃO NA VIA DO MANDADO
DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DO 'WRIT', CASSADA A MEDIDA LIMINAR, MAS
RESSALVADA A VIA ORDINARIA, EM RESGUARDO DE POSSIVEL DIREITO DOS
IMPETRANTES.